Tribunal: TCU
Processo: 031.310/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos transferidos por meio de termo de cooperação que tinha por objeto o "Reforço da capacidade institucional e modernização administrativa da União, dos Estados e municípios, por meio da promoção da qualificação dos agentes públicos, mediante oferta e realização de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos transferidos por meio do Termo de Cooperação 03/2010, firmado com o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e o IFPR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas; Obra Impressa Gráfica e Editora Ltda - ME; Arnaldo Suhr; Luiz Gonzaga Alves de Araújo, José Carlos Ciccarino; Gilson Amâncio e Ricardo Herrera; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos seguintes responsáveis: Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas; Obra Impressa Gráfica e Editora Ltda - ME; Arnaldo Suhr; Luiz Gonzaga Alves de Araújo, José Carlos Ciccarino; Gilson Amâncio e Ricardo Herrera, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, abatendo-se as quantias eventualmente já recolhidas, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. Débito relacionado aos responsáveis Gilson Amâncio, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas, Luiz Gonzaga Alves de Araújo, José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera: Data da ocorrência Valor original - R$ 31/1/2011 1.500.000,00 9.2.2. Débito relacionado aos responsáveis Arnaldo Suhr, Obra Impressa Gráfica e Editora Ltda - ME, Luiz Gonzaga Alves de Araújo, José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera: Data da ocorrência Valor original -R$ 25/2/2011 499.932,00 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno aos responsáveis Gilson Amâncio, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas, Luiz Gonzaga Alves de Araújo, José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e a Arnaldo Suhr e Obra Impressa Gráfica e Editora Ltda - ME, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Arnaldo Suhr; Luiz Gonzaga Alves de Araújo; José Carlos Ciccarino; Gilson Amâncio e Ricardo Herrera e declará-los inabilitados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com base no art. 60 da Lei 8443/1992, c/c art. 270 do Regimento Interno do TCU; e 9.7. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis, ao IFPR e à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.